Tribunal: TJDFT
Processo: 0752064-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. O embargante alega omissão quanto à tese de inexigibilidade da obrigação, fundamentada em coisa julgada inconstitucional e suposta afronta ao Tema 864 do STF e ao art. 169, § 1o, I, da CF/88. Suscita também contradição e omissão em relação à aplicação da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019 no cálculo dos valores devidos, alegando bis in idem e anatocismo pela incidência da SELIC sobre o montante total da dívida. Requereu, ao final, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão e/ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, prevê os embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o julgado ou alterar os fundamentos da decisão embargada.
5. Não se constatam os vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
6. Restou consignado no julgado que, apesar de o RE 905.357, em sede de repercussão geral (Tema 864), ter fixado a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos dependeria, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, registrou-se que a discussão quanto ao reajuste encontra amparo em Lei Específica que não constitui revisão geral anual de remuneração de servidores, nem mesmo reajuste anual da categoria.
7. O fato de o Distrito Federal ter sido admitido como amicus curiae no Tema 864 do STF não atrai, automaticamente, a aplicabilidade do referido precedente, pois o processo coletivo que fundamentou o cumprimento de sentença não está assentado em revisão geral anual, mas revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF).
8. Considerando que na decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública, conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem.
9. Os embargos de declaração têm caráter integrativo ou aclaratório, não substitutivo ou modificador do julgado.
10. O prequestionamento implícito, previsto no art. 1.025 do CPC, considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para tal fim, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do julgado. 2. Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto às teses apresentadas pelo embargante.”
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 169, § 1o, I; CPC, art. 1.022, art. 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); TJDFT, Acórdão 1636406, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 3/11/2022; TJDFT, Acórdão 1932914, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, j. 09/10/2024.